Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701984-88.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VENILSON LOPES GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de petição para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo douto Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão autoral, concedendo, na ocasião, tutela provisória para condenar o réu a fornecer a prótese requerida, fixando prazo para o cumprimento da obrigação. O efeito suspensivo é pretendido pela apelante em razão da previsão constante no § 1o, inciso II, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o qual determina o início da produção de efeitos imediatamente após a publicação de sentença que confirma a tutela provisória, sendo necessário requerimento dirigido ao Tribunal ou ao Relator para obstar a eficácia da sentença. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Para tanto, alega o requerente, em síntese, que há probabilidade de provimento do recurso apto a justificar o deferimento do efeito, nos termos do § 4o do aludido artigo, haja vista que a legislação pertinente ao caso impossibilita o fornecimento de próteses e órteses pela assistência médica da Polícia Militar do Distrito Federal. É o relato do essencial. Diante da nova sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo Novo CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. Na espécie, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. A celeuma se circunscreve à parte da decisão em que o Magistrado determinou o fornecimento da prótese requerida, fixando prazo para o cumprimento da obrigação. Eis o trecho da r. sentença que trata sobre o tema: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor, no prazo de 30 dias úteis, uma prótese transfemural com encaixe em fibra de carbono, sistema de fixação por vácuo com liner de anel em silicone, componentes metálicos em alumínio, joelho eletrônico monocêntrico resistente a água com ajuste automático de resistência e marcha com rotador, pé em fibra de carbono com resposta dinâmica, revestimento cosmético de espuma e meia. Com efeito, no caso em análise, foi deferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo singular. Ademais, constata-se, sem necessidade de ingresso na seara atinente à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do presente recurso, não tem o condão de ocasionar à recorrente dano algum, irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de, caso vencedora na demanda, promover o ressarcimento do valor da prótese mediante desconta na folha de pagamento do servidor público. De fato, o dano apto a ensejar concessão de efeito suspensivo deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, com base nesses fundamentos, e à luz da legislação de regência, tem-se que a pretensão do apelante não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador